Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Desclassificação. Consumo pessoal. Circunstância atenuante.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio há tráfico de drogas – apreensão de droga na posse do acusado, após denúncia de morador da região de que ele comercializava em via pública -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial, especialmente se o réu disse que tinha drogas em sua residência, levou os policiais até lá e autorizou a entrada deles.
2 - As circunstâncias do flagrante - denúncia de morador da região, acusado abordado pelos policiais, na posse de drogas, apreensão de quantidade expressiva de drogas (maconha e lança-perfume), balança de precisão e estilete com resquício de drogas no interior da residência –, somadas ao depoimento do policial militar que realizou o flagrante e confissão extrajudicial do acusado, são provas suficientes do tráfico de drogas.
3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendidos, indicam o tráfico de drogas.
5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
6 - Apelação não provida.